Tribunal: TJDFT
Processo: 0700309-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - MARCO INICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA A ACUSAÇÃO - ART. 112, INCISO I, DO CP - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 112, inciso I, do Código Penal, estabelece que o termo inicial da prescrição da pretensão executória se dá com o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. Com efeito, o termo inicial deve respeitar o direito posto como decorrência lógica do princípio da legalidade. Precedentes.
2. Recurso conhecido e desprovido.